Tribunal: TJMT
Processo: 1026865-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026865-65.20208.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S. A.
AGRAVADO: GECILIO DE ARAUJO BRANCO.
Vistos.
Colhe-se dos autos que o recurso foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo, conforme certidão encartada no Id. n.o 71229998.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, demonstre que efetuou o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso, com a juntada do respectivo comprovante, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator